Tribunal: TJSP
Processo: 1037079-19.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
R INDEFERIDA
I – Perícia que demonstrou que autor foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 16.05.2020. Apurando-se que, em decorrência do acidente, o demandante sofreu dano patrimonial físico avaliado em 50%, do valor previsto para perda funcional total do membro inferior, que é de 70%, resultando em 35% (50% de 70% = 35%). O autor recebeu indenização no importe de R$ 7.087,50, correspondente a 52,50% do valor máximo do DPVAT. (52,5% sobre R$ 13.500,00)
II - O autor insiste que a amputação é total de sua perna direita, acarretando o percentual pretendido de 70% sobre o valor máximo do seguro DPVAT (ou seja, 70% sobre R$ 13.500,00). No entanto, o demandante sofreu uma "amputação transtibial a direita" que "consiste na retirada parcial da tíbia e fíbula, ossos que pertencem à panturrilha, sendo caracterizada pela desarticulação do tornozelo. Uma característica deste tipo de amputação é a preservação da articulação do joelho.", ou seja, não houve perda total do membro inferior direito, razão pela qual, a indenização recebida acima do valor calculado pelo perito do IMESC, não comporta qualquer complementação.

RECURSO NÃO PROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1037079-19.2020.8.26.0576; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/05/2024; Data de Registro: 27/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/05/2024

Data de publicação:

27/05/2024

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA QUE APONTOU INCAPACIDADE CORRESPONDENTE A 35% SOBRE A TABELA DPVAT – AUTOR QUE RECEBEU EM SEDE ADMINISTRATIVA INDENIZAÇÃO SUPERIOR – INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR INDEFERIDA
I – Perícia que demonstrou que autor foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 16.05.2020. Apurando-se que, em decorrência do acidente, o demandante sofreu dano

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA QUE APONTOU INCAPACIDADE CORRESPONDENTE A 35% SOBRE A TABELA DPVAT – AUTOR QUE RECEBEU EM SEDE ADMINISTRATIVA INDENIZAÇÃO SUPERIOR – INDENIZAÇÃO COMPLEMENTAR INDEFERIDA
I – Perícia que demonstrou que autor foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 16.05.2020. Apurando-se que, em decorrência do acidente, o demandante sofreu dano patrimonial físico avaliado em 50%, do valor previsto para perda funcional total do membro inferior, que é de 70%, resultando em 35% (50% de 70% = 35%). O autor recebeu indenização no importe de R$ 7.087,50, correspondente a 52,50% do valor máximo do DPVAT. (52,5% sobre R$ 13.500,00)
II - O autor insiste que a amputação é total de sua perna direita, acarretando o percentual pretendido de 70% sobre o valor máximo do seguro DPVAT (ou seja, 70% sobre R$ 13.500,00). No entanto, o demandante sofreu uma "amputação transtibial a direita" que "consiste na retirada parcial da tíbia e fíbula, ossos que pertencem à panturrilha, sendo caracterizada pela desarticulação do tornozelo. Uma característica deste tipo de amputação é a preservação da articulação do joelho.", ou seja, não houve perda total do membro inferior direito, razão pela qual, a indenização recebida acima do valor calculado pelo perito do IMESC, não comporta qualquer complementação.

RECURSO NÃO PROVIDO